Tribunal: TJDFT
Processo: 0741443-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO DO EXEQUENTE QUANTO À DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO REGULAR DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
I. A completa omissão do exequente quanto à determinação de emenda legitima o indeferimento da petição inicial da execução com fundamento nos artigos 320, 321, 330, inciso IV, 485, inciso I, e 924, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. A ausência de carga peremptória do prazo para a emenda da petição inicial não traduz para o Autor, que elaborou a petição inicial fora dos parâmetros legais, nenhum tipo de direito subjetivo processual.
III. Recurso conhecido e desprovido.